Tribunal: STF
Processo: HC 265634
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Ezequias Francisco Rocha contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.037.563/SP (doc. 9).  



    Consta de documento encartado a estes autos que “[...] o paciente foi condenado a 6 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, mais multa, pela prática do crime de tráfico de drogas” (doc. 3, p. 1).  



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    A apreensão de cerca de 1kg de entorpecentes, embora relevante, não se enquadra no conceito de vultuoso a ponto de ensejar exasperação autônoma. O usual, nesses casos, é que tal elemento seja considerado apenas na modulação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, e não na primeira fase da dosimetria.



    Assim, ao manter e redimensionar a elevação da pena-base em 1/6, ainda que afastando parte dos fundamentos da sentença, o acórdão acabou por sustentar majoração sem base concreta e proporcional, em afronta aos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas.



    Diante disso, impõe-se o redimensionamento da pena com a fixação da pena-base no mínimo legal, em respeito aos princípios da proporcionalidade, individualização da pena e legalidade estrita. (doc. 1, p. 6).  



    Ao final, requer:  



    Ante o exposto, requer inaldita altera pars a concessão da medida LIMINAR para que seja suspenso os efeitos da condenação penal, até o julgamento de mérito. No mérito, requer seja a pena-base fixada no mínimo legal, em razão do fundamento inidôneo utilizado, ou, subsidiariamente para que o Superior Tribunal de Justiça aprecie o mérito do presente mandamus, sob pena de se agravar o constrangimento ilegal vivenciado pelo paciente, COMO MEDIDA DA MAIS PURA CRISTALINA JUSTIÇA. (doc. 1, p. 7).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. HC IMPETRADO CONTRA ARESP TRANSITADO EM JULGADO. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Por força do art. 105, I, “e”, da Constituição Federal, a competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. Como não existe no STJ julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo acusado, deve ser reconhecida a incompetência deste Tribunal para o processamento deste habeas corpus. 2. Agravo regimental não provido. (doc. 9, p. 1 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. Identicamente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte até admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. Entretanto, no caso, essas circunstâncias não estão presentes.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado em primeiro grau à pena de 2 anos e 1 mês e 15 dias de reclusão, no regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 334, caput, e § 1º, II, III e IV, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos”. II. Questão em discussão 2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena-base. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 257.138 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/7/2025 – grifei).  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator